Tribunal: TJMT
Processo: 1003586-87.2021.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003586-87.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DE SOUZA PELISSARI - CPF: 014.903.791-00 (APELADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1003586-87.2021.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso e

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso Detran/MT

Recorrido(s):

Carlos Henrique de Souza Pelissari

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA E DANO MORAL. COBRANÇA DE IPVA. VENDA DE VEÍCULO. REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. ENTENDIMENTO DO STJ. DÍVIDA ATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, o presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, conforme despacho da Relatora Des. que determinou a remessa à Turma Recursal.

2. O Reclamante alega que foi proprietário do automóvel FORD/ECOSPORT XL 1.6 FLEX, placa NIY3850 e RENAVAM 00936131675, tendo sido vendido em 21/05/2014, com a devida comunicação de venda. Entretanto, teve seu nome incluído em dívida ativa pelas CDA’S nº 2017303115, 2018178625, 20181147298 e 20193301985 do qual não possui responsabilidade, pois se trata de débitos posteriores a venda do veículo, sendo, portanto, obrigação da adquirente.

3.

O Estado de Mato Grosso Recorrente pretende a reforma da sentença sob o argumento de que não houve a comunicação de venda e, tampouco, a transferência do veículo, sendo assim, o DETRAN/MT não pode vincular a propriedade do veículo, e a responsabilidade pelos respectivos tributos, a pessoa cuja anuência pela propriedade do bem não é expressa no documento de transferência de propriedade.

4. Da análise dos autos, verifico que não houve a comunicação formal de venda, contudo, há registro de alienação fiduciária para Delia Maria de Lima em 21/05/2014, bem como há informação de processo ativo de transferência de propriedade em 19/08/2019.

5. A respeito da matéria discutida, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que: “
A inserção de gravame de Alienação Fiduciária logo após a venda do veículo supre a necessidade de comunicação específica de venda ao DETRAN, uma vez que importa na cientificação do órgão de trânsito acerca da alienação do bem
, sendo, dessa forma, possível lhe atribuir o ônus de promover a correção dos dados cadastrais quanto à titularidade do veículo em sua base de dados
”. (STJ - REsp: 2128830, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: 15/04/2024).

6. Ademais, como se trata de dívida ativa atinente a IPVA, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribuía ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados à violação a regras de trânsito.

7. A respeito da responsabilidade dos débitos tributários, a Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: “
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro -CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
”.

8. Desta forma, a responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA de exercícios futuros à alienação não atinge o alienante, mesmo diante da ausência de realização da comunicação da transferência ao DETRAN/MT, sendo vedada a interpretação ampliativa do art. 134 do CTB.

9. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“No caso concreto, é incontroverso que desde 21/05/2014, o Detran já havia inserido o gravame da Alienação Fiduciária no registro do veículo, evidenciando o fato de que tinha conhecimento da transação realizada. Assim, a respeito da comunicação de venda denota-se que o Detran já detinha a correta informação da titularidade tributária desde 21/05/2014. Em outras palavras, uma vez demonstrado que o veículo foi vendido para terceira pessoa desde data amplamente anterior aos fatos geradores dos IPVA’s, que deram origem às CDA ́s em voga, de forma que não se deve responsabilizar a parte requerente pelos débitos tributários em relação aos quais não deu causa. Devida, outrossim, a obrigação de anular os débitos imputados de forma indevida, cujos fatos geradores se deram posteriormente a transferência da propriedade”.

10. Deste modo, se a inscrição em dívida ativa pelo Estado de Mato Grosso ocorreu indevidamente configura ocorrência de dano moral, estando o quantum indenizatório arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida.

11. Eis o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: “
Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante” (N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

12. Ante o teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

13. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
POSTO ISSO,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente AÇÃO DECLARATÓRIA, aviada por CARLOS HENRIQUE DE SOUZA PELISSARI o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de
declarar a inexistência de relação jurídica e a inexistência de qualquer débito imputável ao requerente relacionado ao veículo, cujo fato gerador seja posterior a 21/05/2014, bem como DETERMINAR a anulação dos débitos

e o cancelamento das CDAs nº 2017303115, 2018178625, 20181147298, 20193301985 e 2021243991
. Determino, ainda, que o DETRAN-MT proceda à imediata exclusão do rol de propriedade em nome do autor do veículo marca FORD/ECOSPORT XL 1.6, PLACA NIY3850 e RENAVAM 00936131675. Por corolário natural confirmo a tutela de urgência deferida no Id. 59547078.
Condeno, ainda, os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, de forma solidária, no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), acrescido de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, calculado com base no índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), incidindo uma única vez, até o efetivo pagamento, por meio do acumulado mensalmente a partir da citação (art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021). Condeno os requeridos ao ressarcimento das custas processuais, bem como ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, de forma solidária, que arbitro em 10% sobre do valor da causa,

devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025